Tribunal: TJES
Processo: 5038981-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038981-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTE DASSIE
RECORRIDO: SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DO EST DO ESP SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038981-73.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SANTE DASSIE

RECORRIDO:
SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DO EST DO ESP SANTO, CRISTHINE SAMORINI e LORENA SCOPEL DEPIZZOL.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATORIA. DANOS MORAIS. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por SANTE DASSIE em face de SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DO EST DO ESP SANTO, CRISTHINE SAMORINI e LORENA SCOPEL DEPIZZOL, alegando, em síntese, que foi removido indevidamente e sem qualquer notificação prévia do grupo de WhatsApp do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado, embora tivesse o direito de permanecer na comunidade.

2. O processo foi extinto sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora.

3. O Requerente, ora Recorrido, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito e reconhecida a procedência dos pleitos contidos na peça inicial.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, conforme evidenciado pelo contexto fático probatório dos autos, o vínculo existente entre as partes não abrange a pessoa física do requerente, mas tão somente a pessoa jurídica que integra o Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que neste sentido dispôs: "Inicialmente, quanto ao pleito de reconhecimento de ilegitimidade do autor, verifico que merece prosperar, visto que a pessoa física em questão não possui vínculo direto com a requerida, sendo a pessoa jurídica a associada ao sindicato em questão. Dessa forma, acolho a preliminar suscitada pela ré, prejudicando-se a continuidade do trâmite do processual em decorrência das questões supramencionadas, uma vez que a legitimidade é etapa necessária para o julgamento de mérito, a qual não se configura no caso em análise."

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)